Tribunal: TJSP
Processo: 2204024-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal (taxa de lixo) – Natureza de ação autônoma de conhecimento - Decisão que determinou à municipalidade exequente a juntada aos autos da certidão imobiliária, para fins de verificação de eventual ilegitimidade de parte – Presunção de certeza e liquidez da CDA - Ônus da prova da embargante/contribuinte – Aplicação do art. 373, inc. I, do CPC/2015

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal (taxa de lixo) – Natureza de ação autônoma de conhecimento - Decisão que determinou à municipalidade exequente a juntada aos autos da certidão imobiliária, para fins de verificação de eventual ilegitimidade de parte – Presunção de certeza e liquidez da CDA - Ônus da prova da embargante/contribuinte – Aplicação do art. 373, inc. I, do CPC/2015 - Decisão reformada - Recurso provido.